Tribunal: TJES
Processo: 0000018-06.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000018-06.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAQUEL FORTUNATO DE ANDRADE

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000018-06.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAQUEL FORTUNATO DE ANDRADE

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 33, CAPUT E §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. ART. 244-B DO ECA. ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ré pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do art. 69 do Código Penal, reconhecendo a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Consta dos autos que a ré foi presa em flagrante em 15/01/2021, após abordagem a adolescente de 15 anos que transportava 12 papelotes de cocaína e informou agir a mando da acusada. Em seguida, na residência indicada, foram apreendidos mais 50 papelotes da mesma substância, totalizando 62 unidades fracionadas e prontas para comercialização

Recebida a denúncia e instruído o feito, sobreveio sentença condenatória, com fixação da pena-base acima do mínimo legal para o tráfico e aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 na fração de 1/3.

O Ministério Público recorreu sustentando a impossibilidade de incidência do tráfico privilegiado, sob o argumento de dedicação a atividades criminosas, evidenciada pelo emprego de adolescente, pela quantidade e natureza da droga e pelo transporte do entorpecente entre municípios, requerendo o afastamento integral da causa de diminuição.

A defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, diante das circunstâncias concretas do caso, está caracterizada dedicação da ré a atividades criminosas, a afastar ou a modular a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 prevê causa especial de diminuição de pena ao agente que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, exigindo o preenchimento cumulativo de tais requisitos.

A primariedade e os bons antecedentes não foram objeto de controvérsia, restringindo-se o debate ao requisito subjetivo consistente na não dedicação a atividades criminosas.

A expressão legal não se confunde com a mera prática do delito, exigindo análise das circunstâncias concretas para aferir eventual inserção estável na traficância ou profissionalização da atividade ilícita, sob pena de esvaziamento da cláusula restritiva prevista pelo legislador.

No caso, a dinâmica fática revelou divisão de tarefas e utilização de adolescente de 15 anos para o transporte de entorpecentes, circunstância que ensejou condenação pelo art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, cuja natureza formal do delito encontra respaldo na Súmula 500 do STJ

Foram apreendidos 62 papelotes de cocaína, todos fracionados e prontos para comercialização, além de comprovado o transporte da droga entre municípios, elementos que indicam estrutura mínima e planejamento na atividade ilícita.

Por outro lado, inexistem registros de envolvimento anterior da ré com a traficância, tendo os policiais afirmado não conhecê-la de outras abordagens, o que impede concluir, de forma categórica, pela dedicação habitual ou profissional ao crime.

Diante desse conjunto probatório, revela-se inadequado o afastamento integral da minorante, mas igualmente desproporcional sua aplicação no patamar de 1/3, impondo-se a redução na fração mínima de 1/6, como forma de compatibilizar as circunstâncias concretas com os requisitos legais do benefício.

Readequada a fração redutora, a pena pelo crime de tráfico de drogas é fixada em 5 anos de reclusão e 550 dias-multa.

Aplicado o concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, com a pena de 1 ano e 4 meses de reclusão pelo crime do art. 244-B do ECA, a reprimenda definitiva totaliza 6 anos e 4 meses de reclusão e 550 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.

Jurisprudência relevante: STJ, Súmula 500.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a fração da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 para 1/6, redimensionando a pena definitiva para 6 anos e 4 meses de reclusão e 550 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento: “A utilização de adolescente na prática do tráfico de drogas e a apreensão de entorpecentes fracionados e prontos para comercialização autorizam a modulação da fração da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, sem implicar, necessariamente, o seu afastamento integral, quando ausentes elementos seguros de dedicação habitual a atividades criminosas”.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 69.

Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 244-B.

Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 500.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar RAQUEL FORTUNATO DE ANDRADE pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do art. 69 do Código Penal, reconhecendo, contudo, a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, a impossibilidade de incidência do tráfico privilegiado, ao argumento de que as circunstâncias concretas demonstram dedicação a atividades criminosas.

Alega que a apelada utilizou adolescente para o transporte da droga, circunstância que ensejou condenação também pelo art. 244-B do ECRIAD, o que evidenciaria
modus operandi
estruturado.

Sustenta que a quantidade e natureza da droga apreendida, bem como o transporte do entorpecente de Vitória/ES para Venda Nova do Imigrante/ES, revelam planejamento e habitualidade incompatíveis com traficante eventual. Requer o afastamento da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com o consequente recálculo da pena em patamar mais gravoso.

A defesa apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso ministerial e manutenção integral da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Marcia Jacobsen, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000018-06.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAQUEL FORTUNATO DE ANDRADE

VOTO

Presentes pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar RAQUEL FORTUNATO DE ANDRADE pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do art. 69 do Código Penal, reconhecendo, contudo, a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Consta dos autos que a apelada foi presa em flagrante no dia 15 de janeiro de 2021, no município de Venda Nova do Imigrante/ES, após abordagem policial a adolescente de 15 anos, com quem foram encontrados 12 papelotes de substância posteriormente identificada como cocaína, tendo o menor informado que transportava a droga a mando da acusada. Em seguida, os policiais dirigiram-se à residência indicada, onde localizaram a ré na posse de 50 papelotes da mesma substância, totalizando 62 unidades apreendidas.

Recebida a denúncia, instruído o feito com oitiva de testemunhas e interrogatório, sobreveio sentença condenatória. Na dosimetria, o magistrado fixou a pena-base do tráfico acima do mínimo legal e, na terceira fase, aplicou a minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 no patamar de 1/3, por entender preenchidos os requisitos legais, resultando em pena definitiva inferior àquela pretendida pelo órgão acusatório.

A insurgência ministerial limita-se ao reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, aplicada na sentença para reduzir reprimenda do crime de tráfico de drogas.

O Ministério Público sustenta a dedicação a atividades criminosas pela apelada, extraída do contexto do flagrante, do emprego de adolescente na empreitada, da quantidade e natureza do entorpecente e do transporte da droga entre Vitória/ES e Venda Nova do Imigrante/ES, requerendo afastamento do redutor e recálculo da pena, com expedição de mandado de prisão, se necessário.

O benefício do tráfico privilegiado, insculpido negra do art. 33, §4º, da Lei de Drogas exige preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos.

A primariedade e bons antecedentes não foram controvertidos.

O ponto nuclear reside na aferição do requisito “não se dedique a atividades criminosas”, expressão que, de fato, não se confunde com simples prática do delito, mas também não impede conclusão desfavorável quando circunstâncias concretas evidenciam inserção estável, profissionalização ou método de atuação incompatível com traficância episódica.

A análise deve ocorrer com base em elementos do caso concreto, sem presunções genéricas, mas também sem reduzir exame a histórico criminal formal, sob pena de esvaziamento da cláusula legislativa.

No presente caso, a sentença descreve dinâmica com divisão de tarefas e instrumentalização de adolescente.

Os policiais militares abordaram o adolescente de 15 anos portando 12 papelotes de cocaína, indicando o transporte “a mando” da apelada.

Em seguida, a equipe localizou apelada em residência indicada, portando pochete com mais 50 papelotes da mesma substância, totalizando 62 papelotes, todos fracionados e prontos para circulação no varejo.

A sentença proferida, inclusive, assentou que a mútua cooperação com adolescente na prática do tráfico restou incontroversa, reconhecendo o crime do art. 244-B do ECRIAD, com referência à natureza formal do tipo (Súmula 500 do STJ).

Esse conjunto fático não revela atuação desorganizada ou improvisada.

Contudo, os policiais militares afirmaram não conhecer a apelada de outras abordagens.

Assim, entendo que os elementos coligidos aos autos permitem a concessão do benefício, porém em patamar de redução reduzido.

Nesse cenário, entendo reforma da sentença deve ocorrer para fixar a fração de 1/6 da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, oportunidade em que fixo a pena definitiva em 5 anos de reclusão e 550 dias-multa.

Aplicando a regra do cúmulo material, diante da fixação da pena de 1 ano e 4 meses de reclusão pela condenação referente ao crime previsto no art. 244-B do ECRIAD, fixo a pena definitiva em 6 anos e 4 meses de reclusão e 550 dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

Diante do exposto, voto no sentido de provimento parcial ao recurso ministerial.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
RAQUEL FORTUNATO DE ANDRADE
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada como incursa nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas e do art. 244-B do ECRIAD à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa.

Em seu judicioso voto, o culto Desembargador Relator Pedro Valls Feu Rosa conheceu e deu parcial provimento ao apelo ministerial para majorar a pena da acusada para 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na visão de Sua Excelência, as circunstâncias do caso, embora não sejam suficientes para afastar o tráfico privilegiado, seriam suficientes para autorizar a modulação da fração de diminuição para o mínimo legal (1/6).

Ocorre que os fundamentos adotados para modular a fração para o mínimo legal decorrentes em virtude da “instrumentalização de adolescente” e a “mútua cooperação na prática do tráfico” já dizem respeito ao crime de corrupção de menores pelo qual a acusada também foi condenada, de modo que a utilização de tais fundamentos incorre em indevido
bis in idem
.

Há que se destacar, ademais, que a sentença recorrida aplicou a fração de 1/3 (um terço) com base na natureza e quantidade dos entorpecentes, contudo, tal vetor também foi utilizado para exasperar a pena-base, incorrendo em flagrante violação ao
entendimento vinculante
do STF (Tema nº 712), que dispõe que as “
circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena
”.

Não obstante, em sede de reforço argumentativo, entendo que deve ser mantida a aplicação da fração de 1/3 (um terço), considerando que o crime em questão foi praticado em concurso de agentes, o que aumenta a reprovabilidade da conduta.

Ante todo o exposto, rogando vênia ao eminente Desembargador Relator,
DIVIRJO
do entendimento contido no voto de relatoria para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É, respeitosamente, como voto.